Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número 1005376-24.2020.8.11.0015, em que figura como parte contrária J. V. ARROTEIA - ME, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu a essencialidade do veículo Fiat Mobi Flex, placa QCY-1746, o qual não poderá ser retirado do patrimônio da recuperanda, haja vista se tratar de bem indispensável ao soerguimento da empresa.
Sustenta o agravante (i) a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final, da Lei n. 11.101/2005; (ii) o Crédito Bancário – CCB – Pessoa Jurídica n. 2904050517 não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial; (iii) a Recuperanda possui outros veículos, que são capazes de oportunizar ao mesmo a continuidade de suas atividades; (iv) não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da recuperanda.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, mormente porque a decisão foi baseada em documentos e parecer do administrador judicial, em que anotam que o veículo cumpre função essencial à atividade produtiva da sociedade, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =